Tribunal: CARF
Processo: 19515.721344/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties a qualquer título, não poderia uma norma regulamentar restringir este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002. (Acórdão no 9303-014.455).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721344/2017-31
ACÓRDÃO
9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COLUMBIA TRISTAR FILMES DO BRASIL LTDA
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO
DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer
título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos
autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se
aos das leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do
CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao
exterior de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma
regulamentar restringir este alcance, sendo meramente exemplificativo o
rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002. (Acórdão no 9303-
014.455).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, em relação à incidência da CIDE remessas sobre contratos relativos a direitos
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
2
autorais, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de
provimento. Por unanimidade de votos, determinou-se ainda o retorno dos autos ao colegiado a
quo, para análise das demais matérias de defesa (“bis in idem” com a CONDECINE, e incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício).
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3302-011.909, de 23 de
setembro de 2021, complementado pelo Acórdão de Embargos no 3302-013.222, de 21/03/2023,
proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF,
assim ementados:
Acórdão no 3302-011.909
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2013, 2014,2015
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa
ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais, mesmo
que sobre a denominação de royalties, por forçado comando interpretativo do
artigo 10 do Decreto no 4.195/02 BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
3
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Larissa Nunes
Girard, Paulo Régis Venter (Suplente convocado) e Gilson Macedo Rosenburg
Filho que negavam provimento ao recurso.

Acórdão no 3302-013.222
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõese
seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado pela
Embargante, sem efeitos infringentes.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls.425/441), a Fazenda
Nacional suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto ao
cabimento ou não da cobrança de CIDE/REMESSAS sobre pagamento de royalties a beneficiários
no exterior a título de exploração de direitos autorais de obras audiovisuais. Para tanto, indica
como paradigma os Acórdãos nos 9303-001.864 e 9303-005.293.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, com fundamento no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.445/450, DEU SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto, nos seguintes termos:
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão n° 9303-001.864, parece que não se
pode afirmar categoricamente que eles tenham divergido na interpretação da
legislação tributária. Observe-se que a aplicação do art. 10 do Decreto n° 4.195,
de 2002, em detrimento do art. 22 da Lei n° 4.506, de 1964, foi o principal
fundamento da decisão recorrida. O Acórdão n° 9303-001.864 passou ao largo
dessa questão, talvez por analisar fatos geradores anteriores ao Decreto. Seja
como for, não se pode perder de vista que o dissídio jurisprudencial que franqueia
a via recursal especial consiste na interpretação divergente da mesma norma
aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de entendimento
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
4
conflitante para as mesmas regras de direito aplicadas a espécies semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica posta em debate. Não
há, portanto, como caracterizar divergência se ambos os acórdãos - recorrido e
paradigma - não tiverem apreciado as mesmas regras de direito.
Por outro lado, do cotejo da decisão recorrida com o Acórdão n° 9303-005.293,
emerge evidente o dissídio interpretativo do art. 10 do Decreto n° 4.192, de 2002,
e do art. 22 da Lei n° 4.506, de 1964. Enquanto a decisão recorrida afastou a
incidência deste, para aplicar aquele, o paradigma, analisando circunstâncias
fáticas idênticas, rechaçou a aplicação do Decreto.
Realizada a ciência à Contribuinte do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial
da Procuradoria e do Despacho de Admissibilidade, esta não apresentou Contrarrazões.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 118 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. É o que passa a demonstrar.
O dissenso jurisprudencial submetido ao crivo desta E. Câmara Superior, cinge-se
em relação a matéria de direito, especialmente quanto a interpretação do art. 10, do Decreto no
4.195/2002, em detrimento do art. 22 da Lei n° 4.506/1964, no que toca a possibilidade ou não de
cobrança da CIDE/Remessas ao Exterior a título de exploração de direitos autorais de obras
audiovisuais, tais como direito de (i) projetar, exibir, reproduzir, transmitir, realizar e distribuir, e
(ii) autorizar e licenciar terceiros para projetar, exibir, reproduzir, transmitir e realizar, por meios
de distribuição teatral e não teatral (excluindo distribuição não teatral através de linhas aéreas e
navios) em todo o Território todos esses filmes cinematográficos, sejam em película ou em vídeo
tape, que a Licenciadora tenha ou venha a ter o direito de distribuir desse modo (fls.222 do TVF).
No acórdão recorrido, ao interpretar o art. 10 do Decreto n° 4.195, de 11 de abril
2002, o Colegiado concluiu que não incide a CIDE sobre a remessa ao exterior de pagamentos
relativos à exploração de direitos autorais, mesmo que sob o título de pagamento de royalties.
Entendeu que o Decreto n° 4.195/2002, redefiniu o fato gerador da CIDE-Tecnologia, restringindo-
o aos royalties relativos à transferência de tecnologia, uso de marcas e exploração de patentes,
sem referir direitos autorais. Segue o trecho da ementa:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
5
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa
ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais, mesmo
que sobre a denominação de royalties, por forçado comando interpretativo do
artigo 10 do Decreto no 4.195/02. (grifou-se)
Por outro lado, o voto vencedor do Acórdão paradigma admitido (9303-005.293),
ao analisar circunstâncias fáticas idênticas, concluiu “que os valores remetidos ao exterior a título
de contraprestação pela licença para a exploração e transmissão de filmes e eventos em televisão
por assinatura estão incluídos no âmbito de incidência da CIDE instituída pela Lei 10.168/00
possuírem a natureza jurídica de royalties (art. 2o, parág. 2o) por via de consequência, aplica-se o
artigo 22 da Lei no 4.506/64”. Ainda, rechaçou a aplicação do art. 10 do Decreto no 4.195/2002, no
sentido de que “deve ser interpretado de forma taxativa, privilegiando-se a referibilidade e a
correta relação entre o fato gerador e a CIDE-royalties, nos termos em que estabelecido pela Lei”.
Eis a ementa do referido julgado:
Acórdão no 9303-005.293
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO –CIDE
Período de apuração: 01 01/2007 a 31/12/2008
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A partir de 11 2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CEDE) incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa
jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou
domiciliado no exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito
de uso na exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em
televisão por assinatura.
FATO GERADOR. DEFINIÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE.
Dispõe o artigo 97 do Código Tributário Nacional- CTN. que somente a lei pode
definir o fato gerador da obrigação tributária principal.
O Decreto tem que ser aplicado em harmonia com a lei. por uma questão
hierárquica. Qualquer natureza, prevista em lei, induz o entendimento de uma
listagem não taxativa, por se tratar de uma norma secundária, não se pode
inovar, mas apenas dar cumprimento a lei.
CIDE X COXDECINE .
A CIDE ora exigida é muito mais específica do que a CONDECINE. Enquanto aquela
contribuição somente incide sobre os royalites remetidos ao exterior em
decorrência da comercialização dos direitos autorais relativos às obras
intelectuais e criativas, já CONDECINE, por sua vez. incide sobre os pagamentos
devidos em razão da aquisição ou importação de tais obras, a preço fixo, ou seja.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
6
possui um âmbito de incidência muito mais amplo e genérico do que a CIDE-
royalties.
INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE POSSIBILIDADE.
Sujeita-se, subsidiariamente e no que couber, às disposições da legislação do
imposto de renda, a qual que conceitua o IRRF como integrante da importância
paga. creditada, empregada, remetida ou entregue, razão pela qual. na apuração
da CIDE deve-se considerar o IRRF como integrante da importância paga.
creditada, empregada, remetida ou entregue.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento.
Assim sendo, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo ao mérito.
II – Do mérito:
A questão controvertida posta nestes autos gira em tono da possibilidade ou não da
cobrança de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE sobre os pagamentos
realizados pelo sujeito passivo, para o exterior, a título de direitos autorais artísticos e conexos.
No presente caso, o Colegiado a quo entendeu que a CIDE/Royalties, instituída pela
Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a exploração
de direitos autorais, levando em conta que o art. 10 do Decreto no 4.195/02, redefiniu o fato
gerador da CIDE-Tecnologia, restringindo-o aos royalties relativos à transferência de tecnologia,
uso de marcas e exploração de patentes, e neste dispositivo não faz menção a direitos autorais,
como ocorre com o artigo 22 da Lei no 4.506/64.
O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002, dispõe o seguinte:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia; II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
7
Em contrapartida, defende a recorrente que os valores remetidos ao exterior pela
contribuinte, a título de remuneração pelo direito de transmitir obras audiovisuais, tratava-se de royalties,
considerando tratar-se de contraprestação pela aquisição de obras criativas de autoria de terceiros. Nesse
sentido, defende o que segue:
A Lei instituidora da referida exação trouxe a transferência de tecnologia em
apenas duas das hipóteses de incidência: no pagamento, emprego, entrega,
creditamento ou remessa pela aquisição de conhecimentos tecnológicos e pela
celebração de contratos que impliquem transferência de tecnologia. Nas demais
situações previstas na lei não se contemplam, necessariamente, a transferência
de tecnologia como condição para o nascimento da obrigação tributária de
recolher a CIDE.
(...)
A CIDE não é devida, então, unicamente, quando há transferência de tecnologia,
incidindo, também, sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados no exterior a título de
royalties devidos pelo licenciamento para exploração de direitos autorais – obras
cinematográficas e televisivas, bem como sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos ao exterior como contraprestação por
serviços técnicos e administrativos, independentemente de os contratos relativos
a tal licença estarem atrelados àquela transferência.
(...)
Nos termos do que já estabelecido, a Lei que regula a chamada CIDE-Royalties
determina que ela é devida pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Postas estas premissas, relevante demonstrar, ainda, que não se sustenta a tese
de que o Decreto 4195/02 afastaria a incidência da CIDE ao caso. Isto porque, pelo
princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I da CF, a LEI, em sentido
estrito, é a fonte da obrigação tributária, que surge com a sua incidência, sem
depender de atos normativos infralegais.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a espécie tributária em testilha refere-se à CIDE
sobre remessas para o exterior, também conhecida como CIDE-Tecnologia ou CIDE-Royalties,
instituída pela Lei no 10.168/2000, em por finalidade atender ao Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o apoio à Inovação, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante o incentivo da pesquisa (art. 1o), em total observância do
disposto no art. 214, IV, da CF/88.
Com o advento da Lei no 10.332/2001, que modificou a redação original do art. 2o e
parágrafos da Lei no 10.168/2000, a base de incidência da referida CIDE foi ampliada,
enquadrando também como contribuinte a pessoa jurídica signatária de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
8
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim a pessoa jurídica que paga e remete royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, verbis:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.” (Grifou-se)
Além disso, observa-se que, nos termos do art. 22, d, da Lei n° 4.506/64, a
remuneração devida pela exploração de direitos autorais é enquadrada como royalties, de modo
que, a princípio, é devida a incidência de CIDE sobre o pagamento decorrente da exploração de
direitos autorais.
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-
Lei no 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
9
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes. (grifou-se)
A este propósito, o artigo 1o da Lei no 9.610/98, trata o que são direitos autorais,
remetendo a leitura do art. 7o, ao cuidar dos direitos autorais, que determinam as obras
intelectuais, dentre outras hipóteses, as audiovisuais:
Art. 1o Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação
os direitos de autor e os que lhes são conexos.
(...)
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido
ou que se invente no futuro, tais como:
(...)
VI. as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
Ainda, para que se entenda o que são royalties para legislação tributária, necessário
se faz mencionar o entendimento do ilustre Denis Borges Barbosa (p.12)1:
Definição de royalties
A noção de royalties , ou regalias, é construída na legislação tributária interna
pelo art. 22 da Lei 4.506/64. Segundo a lei, são royalties “os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais
como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b)
direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de
invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e
comércio; d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor
ou criador do bem ou obra”. uso ou pela concessão do uso de direitos de autor
sobre obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive dos filmes
cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou
radiodifusão) (grifou-se)
A fim de regulamentar a contribuição em questão, foi editado o Decreto n°
4.195/2002, que em seu art. 10 estabeleceu um rol de contratos cujos royalties ou remunerações
seriam objeto de incidência da referida CIDE, não estando arrolada ali a exploração de direitos
autorais.

1 Siqueira.Marcelo, Barbosa, Borges.Denis. Do poder do titular de marcas de cobrar royalties disponível em: ht
tps://www.academia.edu/4406399/Do_poder_do_titular_de_marcas_de_cobrar_royalties. Acessado em 03/10/2024.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
10
No entanto, ao contrário do entendimento posto no acórdão recorrido, um decreto
não tem o condão de “redefinir” o fato gerador de um tributo, restringindo-o. O Código Tributário
Nacional determina nesse sentido:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal ...
(...)
Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função
das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de
interpretação estabelecidas nesta Lei. (grifou-se).
Não obstante isso, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o rol do
art. 10 do Decreto n° 4.195/2002 é apenas exemplificativo, não impedindo a incidência da CIDE
em questão sobre contratos que não estejam ali previstos, como o de direitos autorais, tendo em
vista que a hipótese de incidência da referida contribuição encontra previsão legal, não podendo
ser restringida por ato infralegal.
Nesse sentido, em 19/10/2023, foi formalizado o Acórdão no 9303-014.455 - desta
3a CSRF, de relatoria da Conselheira Liziane Angelotti, por maioria de votos, deu provimento ao
Recurso Especial da União para reconhecer a incidência de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) sobre as remessas ao exterior decorrentes de contratos de cessão de
uso de direitos autorais, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22,
“d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior
de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir
este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.137 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
11
no 4.195/2002. (Acórdão no 9303-014.455, Processo no 16561.720089/2012-51,
Rel. Conselheira Liziane Angelotti Meira, Sessão de 19 de outubro de 2023).
O entendimento firmado por maioria (7x1) seguiu posição já firmada pela Turma no
Acórdão no 9303-010.536, de 15/07/2020, Acórdão no 9303-012.907, de 18/02/2022; Acórdão no
9303-012.999, de 15/03/2022; em que também se concluiu que o “pagamento de Royalties a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação exigida em decorrência de
obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente
a essa CIDE”.
Diante todo o exposto, entendo pela manutenção do lançamento, visto que
previsto na legislação que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties "a
qualquer título", inadmissível que norma regulamentar imponha limites, sendo meramente
exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002.
III – Do dispositivo:
À vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar parcial provimento no sentido de reconhecer a incidência da CIDE
sobre as remessas ao exterior decorrentes de contratos relativos a direitos autorais, e determinar
o retorno dos autos para o Colegiado a quo, para que sejam enfrentadas as demais matérias
tratadas no Recurso Voluntário da recorrida, notadamente: (i) impossibilidade de exigência
conjunta com a Condecine (“bis in idem”); e, (ii) não incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 477
DF CARF MF
Original